Tribunal: STF
Processo: RE 94616
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-16
Data de publicação: 1982-02-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPOSIÇÃO. QUINTO DA
COMPOSIÇÃO, RESERVADO A ADVOGADOS E MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ADVOGADO. VALOR DA INSCRIÇÃO. A QUALIFICAÇÃO PARA O EXERCÍCIO
PROFISSIONAL, INCLUSIVE A SITUAÇÃO DE EFETIVO EXERCÍCIO, E DADA PELA
ATUALIDADE DA INSCRIÇÃO DO ADVOGADO NA RESPECTIVA SECÇÃO DA ORDEM,
NÃO CABENDO PROCEDER-SE A LABORIOSA INVESTIGAÇÃO PARA VERIFICAR A
CONFORMIDADE DO REGISTRO COM AS CONDIÇÕES DE SUA SUBSISTENCIA.